Tribunal: TJDFT
Processo: 0731231-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731231-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO PAZ BANDEIRA, LUZIA DOS SANTOS BANDEIRA, FRANCISLEY SANTOS BANDEIRA, LUCI DOS SANTOS BANDEIRA, JUNIO DOS SANTOS BANDEIRA, CARLOS FRANCISCO SANTOS BANDEIRA, AGILDO DOS SANTOS BANDEIRA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se o agravante para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso, por não se amoldar ao rol do art. 1.015 do CPC; senão demonstrar a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, tal qual estabeleceu o REsp 1.696.396/MT. Brasília, DF, 15 de setembro de 2023 10:41:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador